Tribunal: TJDFT
Processo: 0717865-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, acolhendo preliminar de cerceamento de defesa, determinou o retorno dos autos à origem para a produção de prova testemunhal e material sobre o início de união estável entre a autora e o participante falecido de plano de previdência privada.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de omissão no acórdão embargado quanto (a) à alegada incompetência absoluta da vara cível para reconhecer união estável post mortem e (b) à aplicação dos artigos 354, 355 e 370 do CPC, em razão do indeferimento de prova oral em primeiro grau.
III. Razões de decidir:
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os pontos controvertidos, consignando que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da possibilidade de reconhecimento incidental de união estável em ação previdenciária. Também foi examinada a ausência de prova suficiente nos autos para julgamento antecipado da lide, evidenciando a necessidade de instrução probatória. O recurso, portanto, busca rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado.
IV. Dispositivo e tese:
4. Embargos de declaração rejeitados. Ausência de vício sanável pelo art. 1.022 do CPC. Inviabilidade de rediscussão da matéria já decidida sob alegação de omissão inexistente.